Tribunal: TJSP
Processo: 2255960-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas - Decisão recorrida que retificou o valor da causa por estimativa – Irresignação da autora.
Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – Precedente do STJ – Hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, devido ao aumento significativo do valor da causa.
No mérito recursal, tem-se

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas - Decisão recorrida que retificou o valor da causa por estimativa – Irresignação da autora.
Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – Precedente do STJ – Hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, devido ao aumento significativo do valor da causa.
No mérito recursal, tem-se que o valor da causa no procedimento relativo à produção antecipada de provas, ainda que existam determinados reflexos econômicos, é inestimável, uma vez que o objeto da demanda é necessariamente a produção do meio probatório almejado pelo requerente, o que determina a manutenção do valor da causa atribuído pela parte agravante.
Agravo conhecido e provido.